Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (AGRAVANTE), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – NATUREZA FUNCIONAL - IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60 DO CPC- JUÍZO PREVENTO AQUELE QUE FORA DISTRIBUÍDA A CAUSA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgar a ação de manutenção de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa. Considerando que a extensão da área supostamente turbada abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no artigo 60 do CPC, ou seja, do juízo prevento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Otavio Correia do Prado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Waldir Candido Castilho, reconheceu a prevenção e competência do Juízo para processar e julgar o feito, nos termos do art. 60, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado
a quo
, pois, o imóvel objeto do litígio está localizado inteiramente no Estado do Pará, conforme julgamento da Ação Cível Originária n. 714, pelo STF.

Segue sustentando, que apresentou laudo técnico comprovando que a terra em disputa está sediada em Juízo diverso, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a demanda em questão.

Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência tem reconhecido a competência absoluta dos juízos da situação da coisa para o julgamento de ações possessórias, seguindo a regra disposta no art. 47, §2º, do CPC.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, conforme id. 144311663.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 147625668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Otavio Correia do Prado move ação de manutenção de posse em desfavor de Waldir Candido Castilho, tendo o douto magistrado
a quo
reconhecido a prevenção e competência do Juízo para processar e julgar o feito, nos termos do art. 60, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, o autor aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que o imóvel objeto do litígio está localizado inteiramente no Estado do Pará, conforme julgamento da Ação Cível Originária n. 714, pelo STF.

Seguiu sustentando, que apresentou laudo técnico comprovando que a terra em disputa está sediada em Juízo diverso, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a demanda em questão.

Firme no seu propósito, alegou que a jurisprudência tem reconhecido a competência absoluta dos juízos da situação da coisa para o julgamento de ações possessórias, seguindo a regra disposta no art. 47, §2º, do CPC.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 144311663).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme cópia da respectiva matrícula (n. 6.441 do CRI de São Félix do Araguaia),
a área litigiosa fica localizada na divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará
.

Considerando que a competência para julgar a ação de manutenção de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa (arts. 47, §2º e 53, alínea
d
, ambos do CPC) e que a extensão da área supostamente turbada abrange mais de uma competência territorial e ainda, que o art. 60 do CPC dispõe que
“Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel”.

Assim, de uma análise singela, verifica-se que o juízo de Vila Rica/MT se tornou prevento para o julgamento da causa, visto que a ação de manutenção de posse foi distribuída naquela comarca, oportunidade em que não existia nenhuma outra lide versando sobre tal controvérsia, de modo que sua competência se estendeu sobre a totalidade dos imóveis em discussão, ainda que parcela dessa propriedade esteja situada na circunscrição do município de São Félix do Xngú, não havendo, portanto, que se cogitar a tese de incompetência.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÔES POSSESSÓRIAS. LIMITES IMPRECISOS ENTRE DOIS ESTADOS. PREVENÇÃO. INDEFINIDOS OS LIMITES TERRITORIAIS DAS COMARCAS DE SÃO DOMINGOS-GO E CORRENTINA-BA, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇOES POSSESSÓRIAS VERSANDO SOBRE UM MESMO IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA LITIGIOSA DETERMINA-SE PELA PREVENÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 107 DO CPC
”
.

(CC 9.981/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30/11/2004).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023